Tribunal: CARF
Processo: 11128.723108/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723108/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.815 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/08/2013
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar a preliminar
suscitada, vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que a rejeitou e, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão
recorrido e retornar os autos à DRJ, de modo que seja proferida nova decisão, que guarde
coerência entre os fundamentos e a conclusão e na qual sejam examinadas todas as razões de
defesa apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723108/2016-20
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 10/10/2016, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar,
no valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
 OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 21/08/2013
O Agente de Carga MOEDA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ
N°07985267000124, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151305166457461 a destempo em/a partir de 21/08/2013
15:08, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151305171472945.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CARU2152084 GLDU7356606, pelo Navio
M/V MAERSK LABERINTO, em sua viagem 1311, com atracação registrada
em 19/08/2013 03:01. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam
a chegada da embarcação para a carga são: Escala 13000262210, Manifesto
Eletrônico
1513501919332,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151305166457461 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL
151305171472945.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 28/11/2016 (fls. 96) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 06/12/2016, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 98 à 144, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
 Da Nulidade do Auto de Infração por não Descrição do Dispositivo Infringido;
Da nulidade por falta de motivação;
Da Necessidade de Prova do Elemento Subjetivo;
Da Denúncia Espontânea;
Da Violação da Proporcionalidade;
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

Da Retroatividade Benigna.

Dos Pedidos
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do presente
auto de infração, espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente impugnação,
cancelando-se o débito fiscal reclamado, bem como a sanção imposta.

Em complemento ao relatório acima, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a impugnação, em Acórdão que se encontra fundamentado,
em resumo, da seguinte maneira:
(1) A análise da adequação da sanção aplicada aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e outros fugiria à competência da esfera administrativa de
julgamento;
(2) Tanto a legislação quanto à jurisprudência administrativa, bem como as
decisões judiciais, atribuem responsabilidade ao agente marítimo, na
qualidade de representante do transportador;
(3) A denúncia espontânea capaz de afastar a imposição de penalidades de
natureza tributária seria aquela iniciada antes de qualquer procedimento de
fiscalização relacionado com a infração, contudo, no caso, está-lhe a lidar com
penalidade de natureza administrativa-aduaneira;
(4) A questão de mérito tratada no processo foi levada ao Poder Judiciário, não
cabendo mais a manifestação do contencioso administrativo da Receita
Federal do Brasil em função do instituto da concomitância.
O contribuinte foi intimado acerca do citado Acórdão em 08/03/2017, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente processo (fl. 232).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 29/03/2017 interpôs Recurso Voluntário, como se verifica
através do Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 234), sob as seguintes alegações, ora
colocadas em resumida síntese:
 Preliminarmente, aponta que a DRJ/SPO teria tecido considerações sobre
assuntos que não constaram no corpo da impugnação, ignorando o
arrazoado apresentado pela impugnante, motivo pelo qual a decisão
proferida pelo referido órgão julgador seria nula, ferindo, assim, os
princípios do contraditório e da ampla defesa;
 A ACTC - Associação Nacional Das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais atuaria
em nome próprio pleiteando direito alheio. Sendo a ACTC parte no
processo e não os associados, afastada estaria a concomitância;
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

 Aplicar-se-ia à ação coletiva por analogia legis os dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor, especialmente art. 103, inc. III, que dispõe que
a coisa julgada será erga omnes apenas no caso de procedência do pedido;
 Entende ser evidente a diversidade de causas de pedir entre o processo
administrativo e o judicial, não havendo, sob sua perspectiva,
concomitância entre os feitos;
 Ainda em sede de preliminar, afirma que o auto de infração não refere o
dispositivo infringido, descrevendo como infração perpetrada deixar de
informar no prazo legal dados sobre a carga transportada, com
fundamento no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, sem, contudo, indicar no
seu texto qual seria o prazo para a prestação de tais informações;
 Acrescenta, também preliminarmente, existir nulidade por falta de
motivação do ato de lançamento, pois que restaram ausentes a data da
primeira atracação do navio, o primeiro porto em que o navio atracou, qual
o nome do navio transportador e se a mercadoria estava em um navio;
 Defende a tese de que caberia a aplicação, ao caso, da responsabilidade
objetiva condicionada a temperamentos, em face da qual a autoridade
fiscal deve apurar a existência de algum elemento subjetivo no
cometimento da infração pelo sujeito passivo;
 Ressalta que a retificação das informações reclamadas teria sido
espontânea, elidindo quaisquer efeitos punitivos decorrentes da ação
anterior, encontrando-se a exclusão da responsabilidade da infração
administrativa, em tal situação, descrita no art. 138 do CTN e na redação
original do art. 102 do DL no 37/1966. Cita jurisprudência do CARF e
decisões judiciais que estariam em favor de sua tese;
 Tendo em vista que a multa feriria tanto a proporcionalidade no aspecto da
adequação, quanto no aspecto necessidade, deveria a penalidade ser
afastada;
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE no Sistema
SISCOMEX, módulo CARGA.
Inicio examinando a preliminar relativa à ocorrência de cerceamento ao direito de
defesa e ofensa ao princípio do contraditório, motivado pela alegada falta de exame das razões
colocadas na impugnação, por parte da instância a quo, bem como por ter a decisão recorrida se
referido a argumentos estranhos à defesa.
Considero assistir razão ao Recorrente, quanto ao ponto. E explico.
Ao examinar a impugnação, nota-se que a defesa se encontra estribada nos
seguintes argumentos, sobre os quais discorre bem a Recorrente, na peça impugnatória, da qual
fotografo trechos:
1. Preliminarmente:

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

Já na parte destinada ao voto, na decisão combatida, cita-se, entre outras,
argumentação não manejada pelo Recorrente na fase de impugnação (legitimidade do agente
marítimo). Destaco itens de fundamentação:

Examinando os autos, em cotejo petição versus decisão de piso, verifica-se que
parte da fundamentação à qual se refere o acórdão combatido não constitui objeto da
impugnação, motivo pelo qual se constata haver erro da autoridade julgadora de primeira
instância, consistente em se debruçar sobre razão de defesa distinta daquela colocada pelo
Recorrente, como também em não enfrentar as alegações contidas na peça impugnatória.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Abro parênteses para informar que a falha foi aludida nas razões de defesa
contidas no Recurso Voluntário, consoante se verifica a partir da reprodução abaixo:

Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar precisamente pelas razões expressas na
impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte − como se mostra na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/SPO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
como alegado, a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.815 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723108/2016-20

fundamentos dissociados dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito
de obter da autoridade julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário,
dando-lhe parcial provimento para, acolhendo a preliminar suscitada, anular o acórdão recorrido
e retornar os autos à instância julgadora a quo, de modo a ser proferida nova decisão, que guarde
coerência entre os fundamentos e a conclusão e na qual sejam examinadas todas as razões de
defesa apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital